Tribunal: STF
Processo: HC 78290
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Não havendo o Tribunal tido como coator conhecido da
apelação por intempestividade, somente essa decisão é imputável a
ele como coator, porquanto as demais alegações da impetração por ele
não puderam ser apreciadas na apelação por haver ele ficado na
preliminar de intempestividade do recurso, e, em conseqüência, se
procedentes as coações a elas atinentes, são imputáveis ao Dr. Juiz
de primeiro grau, sendo esta Corte, portanto, incompetente para, no
tocante a elas, julgar originariamente o presente "habeas corpus".
- Improcedência da alegação de que a apelação do ora
paciente era tempestiva.
- "Habeas corpus" conhecido em parte e nela indeferido.